Tribunal: TJMT
Processo: 1011870-47.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011870-47.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER (IMPETRADO), MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ADENILSON SALUSTIANO - CPF: 030.256.921-97 (PACIENTE), ADENILSON SALUSTIANO - CPF: 030.256.921-97 (PACIENTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, I E V, AMBOS DA LEI 11.343/06
– DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – INSURGÊNCIA – SUSCITADO O EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO CLAUSTRO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O QUANTO ALEGADO – MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL QUE DEMONSTRA APENAS A EXISTÊNCIA DE EVENTUAL PEDIDO DEFENSIVO SOBRE A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – NÃO VERIFICADA A DESÍDIA DO MAGISTRADO DE ORIGEM NA CONDUÇÃO DO FEITO –VENTILADA A DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO EM CONCRETO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS EM QUE APREENDIDA CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTES QUE ERAM TRANSPORTADOS ENTRE PAÍSES E ESTADOS DA FEDERAÇÃO –PRISÃO EFETIVADA COM FULCRO NO ART. 312 DO CPP – INTELIGÊNCIA DOS ENUNCIADOS ORIENTATIVOS Nº 25 E 26 DESTA CORTE DE JUSTIÇA – ALMEJADA FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A DEMONSTRAR A EFICÁCIA E OPERACIONABILIDADE DE TAIS MEDIDAS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –

ORDEM DENEGADA
.

1.

Conforme é sabido, o remédio constitucional reclama comprovação, de plano, dos fatos alegados na inicial – fundantes do pedido de concessão da ordem –, sendo curial, por isso mesmo, a instrução da peça inaugural com elementos prontos a demonstrarem a situação possivelmente configuradora de constrangimento ilegal, o que não ocorre na presente hipótese.

2.

Não se verifica constrangimento ilegal quando demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida extrema (art. 312, CPP), bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição, a fim de se resguardar a ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal, à luz da gravidade concreta do delito em razão do
modus operandi
empregado pelo agente (apreensão de vasta quantidade de
drogas em veículo que transladava entre países e os Estados da Federação
), bem como pel
o fato de inexistirem provas quanto à ocupação lícita e o endereço firmado no distrito da culpa por parte do paciente.

3.

É impossível a substituição do claustro por medidas cautelares diversas quando evidenciada a inoperância de tais medidas.

4.

Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia (
Enunciado Orientativo n.º 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de “
habeas corpus
”, com pedido liminar, impetrado em favor de
Adenilson Salustiano
,

submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, porque mantém preso preventivamente o paciente, investigado pela suposta prática do delito descrito no art. 33,
caput
, c/c art. 40, I e V, ambos da Lei 11.343/06.

Aduz a impetrante, em síntese, excesso de prazo decorrente de desídia da autoridade de primeiro grau em apreciar pedido de revogação de prisão preventiva formulado em março deste ano.

Na sequência, afirma que a prisão preventiva se mostra desnecessária, porquanto inexistentes os pressupostos inscritos no art. 312 do CPP, sobretudo a se considerar os predicados ostentados pelo paciente (primariedade técnica, residência fixa e emprego lícito) e a necessidade de cuidados de sua filha menor de idade, conjuntura a impor, quando muito, a adoção de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Reclama, pois, a concessão liminar da ordem, para que seja expedido alvará de soltura em favor do beneficiário, medida que almeja ver confirmada no mérito. Juntou pouquíssimos documentos.

O reclamo emergencial restou indeferido (id. 46126957).

Informes devidamente subscritos (ids. 46767976 e 50563456 a 50563458).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não conhecimento da presente ação constitucional, ante a ausência de prova pré-constituída.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após atento exame dos elementos de convicção coligidos, vê-se que as razões trazidas pela impetrante não se prestam a desconstituir a segregação imposta ao paciente, notadamente porque os motivos concretos e reveladores da plausibilidade da prisão restam claramente evidenciados.

Preambularmente, no que se refere ao alegado
excesso de prazo na apreciação de pedido de revogação de prisão preventiva supostamente formulado em
26.03.2020
, vê-se que não há documentação que respalde o quanto alegado e nem mesmo é possível extrair,
por si só
, que as telas de protocolo aglutinadas ao petitório inaugural referenciavam-se à ação penal de origem e que detinham por objeto a aludida reanálise do claustro.

Conforme é sabido, o remédio constitucional em apreço reclama comprovação, de plano, dos fatos alegados na inicial – fundantes do pedido de concessão da ordem –, sendo curial, por isso mesmo, a instrução da peça inaugural com elementos prontos a demonstrarem situação possivelmente configuradora de constrangimento ilegal,
o que não ocorre na presente hipótese
.

Todavia, observa-se, do detido exame da movimentação processual dos autos originários (consulta ao Sistema Institucional
Primus
) que, em
18.06.2020
, procedeu-se à juntada da suposta petição mencionada pela impetrante (“
petição do réu, id. 96219, protocolada em 26.03.2020”
), vindo o magistrado a deliberar, na data
24.06.2020
, da seguinte maneira:

“(...) Indefiro o pedido da defesa. Isso porque, este juízo não possui qualquer gerência sobre atos administrativos do Poder Executivo. Cabe ao interessado providenciar junto a administração pública o atendimento que entende necessário.

Não obstante, é certo que a legislação processual penal assegura o direito da parte conversar com seu advogado, o que será assegurado na audiência, tudo por meio virtual.

A redesignação da audiência apenas acarretaria maiores prejuízos ao próprio acusado, pois que as designações de datas de audiências por videoconferência demandam tempo e organização com diversos setores, o que apenas prorrogaria o tempo de segregação do réu.

Assim, mantenho a solenidade designada.”

Do exposto,
ao que parece
, a defesa buscava
apenas e tão somente
a adoção de determinadas providências pelo juízo quanto à realização da audiência de instrução em meio virtual, não se vislumbrando – ao revés do quanto narrado na impetração – eventual pedido de reexame da prisão na espécie.

Seja como for, colhe-se que, na data de
04.03.2020
,
o juízo de origem já havia reanalisado a segregação imposta ao paciente, mantendo-a ante a inalteração do quadro fático-jurídico (id. 50563456).

Demais disso, é de bom alvitre anotar que a marcha processual apresenta curso regular, na medida em que, dado o encerramento dos atos instrutórios em
25.06.2020
, resta apenas pendente a apresentação dos memoriais finais pelas partes para, tão logo, sobrevir a sentença, de modo a não se verificar eventual desídia do magistrado condutor do feito.

Por seu turno, perscrutando os elementos coligidos, depreende-se que a prisão em flagrante de
Adenilson Salustiano
foi convertida em preventiva em
21.09.2019
, porque, em tese, teria praticado o delito
de tráfico de drogas, ao transportar, da Bolívia para o Brasil e entre os Estados da Federação, cerca de 65 (sessenta e cinco) tabletes de pasta-base de cocaína escondidos em um fundo falso do veículo que conduzia, contexto que está a corporificar, em princípio, o
fumus comissi delicti
exigível à decretação da medida extrema.

Colhe-se, na espécie, que
“(...) em rondas pela MT-361, Zona Rural do Município de Santo Antônio do Leverger, visualizou um veículo VW Kombi de cor branca; que após abordagem foi localizado um fundo falso no veículo e 65 tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína (...)”
(id. 50563457,
sic
).

Com
relação ao
periculum libertatis
,
nota-se que o juízo de primeira instância asseverou o
necessário resguardo da ordem pública
,
da conveniência da instrução criminal
e
da aplicação da lei penal
, em razão d
a gravidade extremada do fato em análise, dada a apreensão de relevante
quantidade de entorpecente

(
65 tabletes de pasta-base de cocaína
), bem como pelo fato de inexistirem provas quanto à ocupação lícita e o endereço firmado no distrito da culpa por parte do paciente.

No concernente à substituição do claustro pelas medidas mais brandas previstas no art. 319 do CPP, consignou que
“levando-se em conta a gravidade concreta do delito em apreço, não vislumbro cabível a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa da prisão, e, ademais, não bastasse isto, as medidas cautelares diversas da prisão, no vertente caso, revelam-se insuficientes a pôr cobro à dedicação do indigitado quanto à prática de crime tão grave e prejudicial à sociedade (...) Note-se que no termo de interrogatório o indigitado declarou se encontrar desempregado, não havendo nada, portanto, que o prenda ao distrito da culpa (...)”
(id.

50563457,
sic
).

No ponto, é sabido que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o crime foi supostamente praticado
(STJ. Quinta Turma. RHC 79.103/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, julgado em 04/04/2017, DJe 07/04/2017).

A propósito, nos termos dos Enunciados
Orientativos nºs 25 e 26 desta Corte de Justiça, respectivamente, é sabido que
“a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
e
“a

fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE. Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Posteriormente, instado a se pronunciar sobre o pedido de revogação do claustro, vê-se que o juízo de origem manteve a prisão do paciente ante a inalteração dos fundamentos supramencionados, destacando, ainda, que
“(...)
o simples fato do requerido prestar alimentos ao seu filho não é argumento suficiente para caracterizar as circunstâncias excepcionais do art. 318 do CPP
(...)”
(id. 50563456,
sic
).

Nesse contexto, não convém restituir a liberdade ao beneficiário diante da subsistência dos motivos declinados nas diversas decisões que deliberaram acerca de seu estado de liberdade, tornando inviável, por seu turno,
cogitar da substituição da medida extrema por outras de menor gravidade (art. 319 do CPP).

Demais disso, têm-se que as eventuais condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente deixam de ser elementos suficientes a justificar, isoladamente, a liberdade do beneficiário
(Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).

Logo, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal,
denego a ordem vindicada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020